Tribunal: TJSP
Processo: 2107819-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107819-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada ROSANA MARIA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107819-64.2020.8.26.0000 -Voto no 76498
2
Ag. 2107819-64.2020.8.26.0000 Sorocaba 2a VC VOTO 76498
Agte: Banco Santander S/A.
Agda: Rosana Maria de Souza.
COMPETÊNCIA.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO,
COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DEMANDA
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUTOR QUE PRETENDE DISCUTIR O
VALOR OBTIDO COM EXCUSSÃO DA GARANTIA. COMPETÊNCIA
DA 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INC. III.3. NÃO
CONHECIMENTO, DETERMINADA A REMESSA A UM DOS ÓRGÃOS
COMPETENTES.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
72/73 dos autos principais que, em demanda de exigir contas,
deferiu antecipação de tutela consistente em determinar que o réu
informe acerca da existência de saldo remanescente do leilão
extrajudicial do imóvel descrito na inicial da demanda, sob pena de
multa diária de R$ 500,00.
Alega o agravante que a decisão não pode subsistir,
pois não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da
medida. Aduz que a decisão que concedeu a antecipação de tutela
suprimiu a primeira fase do rito especial demanda de exigir contas.
Entende que não é cabível a cominação de multa ne espécie. Invoca
o disposto no art. 550, § 5o, do C.P.C. Argumenta, subsidiariamente,
que a multa arbitrada é desproporcional e postula sua redução. Pede
a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
É o exame da inicial, no concernente à causa de
pedir e ao pedido, que demarca a competência recursal. Aqui, não há
discussão quanto ao financiamento bancário firmado entre as partes.
O objeto da presente demanda de prestação de contas é a discussão
quanto ao valor obtido com a venda de bem objeto de alienação
fiduciária (cf. fls. 1/8 dos autos principais).
Ocorre que essa matéria não se enquadra em
nenhuma
das
hipóteses
contempladas
na
discriminação
de
competência recursal estabelecida para as 11a a 24a e 37a e 38a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107819-64.2020.8.26.0000 -Voto no 76498
3
Câmaras da egrégia Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
As ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária
em garantia passaram a ser da competência da 25a a 36a Câmaras da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, ex vi do disposto
no art. 2o, III, “c” da Resolução 194/2004 combinado com o
disposto no Anexo I, III, do Provimento 63/04 Atualmente a matéria
está
consolidada
na
Resolução
623/2013,
a
qual
dispõe
expressamente que compete à Subseção de Direito Privado III o
julgamento dessa matéria (art. 5o, III.3).
Nesse sentido já se decidiu nesta Corte, em casos
análogos (Ap. 1089023-67.2019.8.26.0100 de São Paulo, 13a
Câmara de Direito Privado, Rel. Francisco Guiaquinto, j. 27.3.2020;
Ap. 1002141-35.2018.8.26.0360, de Mococa, 17a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Souza
Lopes,
j.
04.03.2020;
Ap.
1025193-70.2018.8.26.0001 de São Paulo, 15a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Achile
Alesina,
j.
10.03.2020;
Ag.
2196447-63.2019.8.26.0000 de São José do Rio Preto, 19a Câmara
de Direito Privado, Rel. Mourão Neto, j. 27.02.2020 e Ag. 2244796-
97.2019.8.26.0000 de São Paulo, 38a Câmara de Direito Privado,
Rel. Mario de Oliveira, j. 25.11.2019). É o caso dos autos.
Esse entendimento também foi externado pelo Órgão
Especial do Tribunal do Estado de São Paulo em caso similar:
Conflito de Competência no 0253454-62.2010.8.26.0000, Rel. Des.
José Bedran, DJE 10.5.2011.
Ressalte-se ainda que casos análogos vêm sendo
julgados reiteradamente na Subseção de Direito Privado III (cf. Ap.
1098609-65.2018.8.26.0100 de São Paulo, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Vianna Cotrim, j. 28.3.2020; Ap. 1008920-84.2017 de
Campinas, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j.
27.03.2020; Ag. 2271586-21.2019.8.26.0000 de São Paulo, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Hugo Crepaldi, j. 27.3.2020; Ap.
1018837-19.2019.8.26.0000 de São Paulo, 28a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Cesar
Lacerda,
j.
27.3.2020
e
Ag.
2247727-73.2019.8.26.0000 de São Paulo, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. Fábio Tabosa, j. 30.3.2020).
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos para redistribuição a um dos órgãos jurisdicionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107819-64.2020.8.26.0000 -Voto no 76498
4
competentes 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça.
Campos Mello
Desembargador Relator